Tribunal: STF
Processo: RHC 267381
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Valcir Rodrigues interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. VEDAÇÃO A APENADOS JÁ BENEFICIADOS POR DECRETOS ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Decreto Presidencial n. 11.846/2023, em seu art. 4º, estabelece vedação expressa à concessão de comutação de pena a apenados que já tenham sido beneficiados por decretos anteriores, não cabendo ao Poder Judiciário afastar tal restrição, sob pena de invadir competência privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII). 
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os decretos presidenciais de indulto e comutação devem ser interpretados restritivamente, não sendo dado ao Poder Judiciário ampliar indevidamente o alcance da benesse. Especificamente quanto ao Decreto n. 11.846/2023, reconhece-se a vedação do art. 4º à concessão de nova comutação a apenados já contemplados por decretos anteriores (HC n. 932.280/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024; AgRg no HC n. 979.890/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). 
3. O agravante, condenado definitivamente por diversos crimes, já havia sido beneficiado com comutações decorrentes de decretos anteriores, circunstância que inviabiliza o deferimento de nova comutação nos termos do Decreto Presidencial n. 11.846/2023. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.018.300 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a concessão de comutação das penas ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”.

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do presente recurso, em parecer assim ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE COMUTAÇÃO DE PENA. REJEIÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA PREVISTA NO ARTIGO 4º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. RECORRENTE JÁ BENEFICIADO POR COMUTAÇÃO EM DECRETOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM, AOS COMANDOS DO ALUDIDO DECRETO, DE ACORDO COM O MÉTODO SUBSUNTIVO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
É o relatório. 

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, assim se manifestou o acórdão recorrido acerca da apontada ilegalidade (grifei): 

O apenado, condenado definitivamente por diversos crimes, requereu comutação de pena com base no Decreto Presidencial n. 11.846/2023, por meio de incidente de execução penal. O Juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, indeferindo a comutação das penas relativas às ações penais n. 0016514- 68.2010.8.16.0030 e n. 0017016-07.2010.8.16.0030, sob o fundamento de que o apenado já havia sido beneficiado por comutação anterior, o que é vedado pelo art. 4 º do decreto. 
Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo em execução penal e o Tribunal a quo negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau. 
O acórdão reafirmou que a vedação expressa do art. 4º impede nova comutação para apenados já beneficiados por decretos anteriores, e que o Poder Judiciário não pode alterar os critérios estabelecidos pelo Presidente da República, conforme o art. 84, XII, da Constituição Federal. Confira-se (fls. 13-19)
[...]
O entendimento adotado na origem está de acordo com o disposto no art. 4 º do Decreto Presidencial n. 11.846/2023, que estabelece vedação expressa à concessão de comutação para apenados que já obtiveram comutações por meio de decretos anteriores. Confira-se: 
Art. 4º Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior. 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os decretos presidenciais de indulto e comutação devem ser interpretados restritivamente, não sendo dado ao Poder Judiciário estabelecer condições não previstas no decreto ou ampliar indevidamente o alcance da benesse.
[...]
No caso, restou demonstrado que o recorrido já foi beneficiado com comutações decorrentes de decretos anteriores, circunstância que, nos termos do art. 4 º do Decreto n. 11.846/2023, impede a concessão de nova comutação.

Nesse mesmo sentido se manifestou o Ministério Público Federal, em parecer do qual transcrevo o seguinte trecho (eDoc 80):

Não há se cogitar de concessão ao recorrente de comutação de pena, porquanto ele não preenche as taxativas condições elencadas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 
É consabido que a legislação sobre as hipóteses de comutação da pena é de competência reservada do Presidente da República, por meio de seu poder discricionário, sendo inviável a ampliação de sua competência ao Poder Judiciário, visando beneficiar aqueles sentenciados que não preenchem os critérios de conveniência e oportunidade do Decreto Presidencial.
Nessa perspectiva, resta inviável o estabelecimento pelo Órgão Jurisdicional de condições diversas daquelas previstas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, em respeito à expressa limitação da possibilidade do alcance de tal benefício tratada no seu artigo 4º.
[...]
Na espécie, o recorrente foi já foi beneficiado pela comutação de pena no incidente nº 10592907, com base no Decreto nº 8.615/2015, o que vai de encontro com a pretensão defensiva, forte no sentido de que ele faz jus novamente a essa mesma benesse. 
Diante desse quadro, verifica-se a idoneidade do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ratificou o discurso expendido pelas instâncias de origem que deram a real exegese aos aludidos comandos do Decreto nº 11.846/2023, firmando a convicção de que o fato de o sentenciado ter sido agraciado com os incidentes de comutação de pena nº 10592868 e 10592907 referentes às condenações impostas nas ações penais nº 0016514-68.2010.8.16.0030 e 0017016-07.2010.8.16.0030 obstaculiza a concessão da benesse ora vindicada.

Diante do exposto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 veda a concessão de comutação para quem já foi beneficiado anteriormente com este benefício, como ocorreu na hipótese dos autos. 

Cito, em casos fronteiriços, as seguintes decisões monocráticas: RHC 260.115, ministro André Mendonça; RHC 257.767, Ministro Cristiano Zanin; RHC 257.602, Ministro Edson Fachin; e RHC 258.690, Ministro Flávio Dino.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente